Tribunal: TJMT
Processo: 1022860-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022860-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JAPAS CONVENIENCIA E BAR EIRELI - CNPJ: 33.754.449/0001-02 (RECORRIDO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CONTA CANCELADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AR ENVIADO SOMENTE APÓS O BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

A Resolução n. 2747, do BACEN, estabelece no art. 12, inciso I, ser necessária a comunicação prévia, por escrito, a respeito da intenção de rescindir o contrato.

O encerramento da conta bancária do consumidor sem notificação prévia caracteriza falha na prestação dos serviços, ensejando indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação dos serviços decorrente de encerramento de conta bancária sem aviso prévio, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido, para: a) confirmar a tutela de urgência proferida no evento 42503674; b) condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, com correção monetária (INPC), a contar do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação; e c) Considerando que não houve o cumprimento da decisão proferida no evento 49267387, confirmo a aplicação da multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 a contar do descumprimento da decisão do (ID 49267387), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que inexiste legislação que imponha ao banco recorrente manter relação comercial com quem não tenha interesse, não havendo exigência para que o banco apresente explicações, motivos e justificativas ao cliente, tampouco que com elas o cliente deva concordar, já que há previsão contratual expressa.

Alega que notificou a parte autora previamente sobre o encerramento de sua conta corrente, posto que lhe enviou carta informativa no endereço de cadastro, que se trata do mesmo endereço informado na inicial.

Sustenta, ainda, que a conta foi reativada e que multa arbitrada na sentença foi extremamente elevada, não havendo qualquer justificativa plausível para a aplicação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Afirma a parte promovente ser titular de conta bancária (Cc 26474-5 Ag 0499) junto ao banco promovido, por meio da qual realizava pagamentos de boletos e recebia valores.

Aduz que no dia 06.10.2020 não obteve êxito em acessar o aplicativo, posto que constava a informação de que a conta corrente estava bloqueada, motivo pelo qual, procurou o seu gerente Gabriel e compareceu na agência no dia seguinte, vindo a descobrir que sua conta havia sido encerrada.

Por esse motivo, ficou sem acesso ao saldo existente na conta, o que lhe causou prejuízos, já que não conseguiu realizar o pagamento de seus fornecedores. Demandou judicialmente pleiteando o acesso à conta bancária e o recebimento de indenização por danos morais.

Houve deferimento da liminar determinando a
liberação do acesso a

conta bancária (Id. 95248733).

Em contestação, o banco se limita a relatar que o encerramento da conta pode se dar por vontade de ambas as partes e que a parte promovente foi devidamente notificada a respeito do encerramento, não havendo que se falar em dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou caracteriza a falha na prestação do serviço, já que o banco não realizou a notificação antes de proceder com o encerramento da conta bancária.

A Resolução n. 2747, do BACEN, estabelece no art. 12, inciso I, ser necessária a comunicação prévia, por escrito, a respeito da intenção de rescindir o contrato.

Embora tenha havido a juntada de AR em contestação, vejo que consta a informação de recebimento somente no dia 28.10.2020, sendo que desde o dia 06.10.2020 a promovente já estava impossibilitada de efetuar transações, o que restou devidamente comprovado pelos
prints
de conversas ocorridas com o gerente.

Tal como fundamentado pelo magistrado
a quo
na sentença, a instituição financeira não comunicou o cliente a respeito do encerramento da conta previamente. A notificação com tempo razoável tem como finalidade permitir que o consumidor não tenha suas finanças desorganizadas pela perda das linhas de crédito.

Assim entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo encerramento da conta bancária sem notificação prévia, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à multa, embora a parte promovida sustente que inexiste justificativa plausível para a aplicação, entendo que não há reparos a serem feitos, posto que apesar de o magistrado
a quo
ter proferido decisão determinando a liberação do acesso a conta bancária, não houve qualquer comprovação nesse sentido nos autos, conforme certidão constante no Id. 95248742, vindo o banco a se insurgir tão somente em grau recursal. Eventual discussão a respeito dos valores deverá ocorrer na fase de execução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021